Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto SUL AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE contra Decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, rechaçou a alegação de nulidade da citação e rejeitou a impugnação apresentada. Sustenta a Agravante que a Decisão não merece prevalecer, uma vez que a citação na fase de conhecimento não ocorreu em endereço válido, pois enviada para endereço totalmente diverso ao seu, havendo sido recebida por pessoa estranha, que não possui poderes par tal e sequer é de conhecimento da agravante, de modo que seria impossível ter ciência da presente ação, pois nula a citação. Argumenta que a falta de citação válida constitui grave ofensa ao contraditório e retira a exigibilidade do título judicial, contaminando todos os atos posteriores. Assevera que há perigo de dano, pois poderá haver o levantamento dos valores que depositou a título de garantia do juízo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da citação, determinar o cancelamento de todos os atos processuais posteriores e a devolver prazo para defesa. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não obstante as alegações do Agravante de perigo de dano, observa-se que o Juizo de origem, ao apreciar Embargos de Declaração opostos contra a Decisão ora agravada, em que pese tenha indeferido o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, consignou que o levantamento da quantia depositada nos autos pela Executada está sujeita à preclusão (id Num. 154584683 - Pág. 20). E mais adiante salientou: “Considerando que há depósito nos autos de valor suficiente para quitação da dívida, ID 152653808, contudo realizado pelo executado para fins de garantia do Juízo, cujo levantamento foi condicionado à preclusão da decisão agravada, ID 154584683, aguarde-se o julgamento do agravo.” (ID Num. 158305630 – pag. 1) Nessa esteira, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito, daí porque indefiro o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 26 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator